Tribunal: TJSP
Processo: 1034375-20.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Comissão de permanência. Sentença que já reconheceu a abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos de mora. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Comissão de permanência. Sentença que já reconheceu a abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos de mora. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600249
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034375-20.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ADRIANO
MISKULIN
NOGUEIRA,
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034375-20.2018.8.26.0506 - Voto no 6124 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1034375-20.2018.8.26.0506
Apelante: Adriano Miskulin Nogueira
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz(a): Rebeca Mendes Batista
Voto no 6124
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência.
Recurso da parte autora.
1. Comissão de permanência. Sentença que já reconheceu a
abusividade da cobrança de comissão de permanência
cumulada com encargos de mora. Ausência de interesse
recursal. Recurso não conhecido neste ponto.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na
Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de
juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles
aplicados por outras instituições financeiras durante o
período. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme
Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e
Súmula 596 do STF.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários
advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido na parte
conhecida.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário para declarar a ilegalidade
da cláusula contratual que admite a cobrança de comissão de permanência com multa e
determinar a incidência de comissão de permanência em percentual que não ultrapasse a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios, com exclusão dos juros moratórios e da
multa contratual, além de impor a ambas as partes o pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (fls. 231/242).
O autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
julgar procedente a pretensão inicial. Sustenta, em síntese, que: (a) a taxa de juros aplicada
está acima da média de mercado; (b) há indevida capitalização de juros; (c) há cobrança
indevida de comissão de permanência cumulada com encargos de mora (fls. 245/253).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034375-20.2018.8.26.0506 - Voto no 6124 - DS
3
Contrarrazões a fls. 257/260.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 40).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento na parte conhecida.
1. Inicialmente, observa-se que a sentença recorrida excluiu
cobrança cumulada de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual,
admitindo que a comissão de permanência seja cobrada no percentual correspondente “a
soma dos encargos moratórios previstos no contrato fica excluída a exigibilidade dos
juros moratórios e da multa contratual” (fl. 239).
Tendo em vista que pretensão do apelante já foi concedida na
sentença, não há interesse recursal com relação ao pedido de exclusão da cobrança de
encargos de mora de forma cumulada com a comissão de permanência (fl. 251), de modo
que não se conhece do recurso neste ponto.
2. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da
Lei de Usura, questão esta também sedimentada pela jurisprudência, notadamente pela
Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192, VIII,
parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda Constituição n.
40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei complementar regulamentar (cfr.
RT 715/301).
Assim, os encargos convencionados não podem ser alterados
com base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor, ou
excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema
financeiro.
2.1. No caso, o índice das taxas de juros (1,37% ao mês e
17,34% ao ano) não destoa dos que estariam sendo praticados por instituições bancárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034375-20.2018.8.26.0506 - Voto no 6124 - DS
4
equivalentes durante o período (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não sendo
suficiente à constatação de eventual abusividade o simples fato de a taxa média de mercado
para o mês da celebração do contrato apontar índice inferior ao adotado no contrato, uma
vez que a taxa média de juros é um critério orientador, mas não exclusivo, no qual se
admite uma faixa razoável para a variação dos juros.
2.2. A capitalização mensal dos juros, na época da celebração
dos contratos, era permitida, por força das Medidas Provisórias MP 1.963-17/2000, de 31
de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001).
O Superior Tribunal de Justiça cristalização em súmulas a
jurisprudência a respeito: Súmula no 539: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". E a Súmula no
541: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
Não bastasse isso, a Lei 10.931/2004, que regula a Cédula de
Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização dos juros (artigo 28).
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas da operação. A parte autora limita-se a afirmar a existência de capitalização de
juros, que não é vedada para esta modalidade de operação e pode ser inferida pelo
percentual da taxa de juros anual, que é superior ao duodécuplo da taxa mensal.
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelada para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), nos termos do artigo
85, § 8o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034375-20.2018.8.26.0506 - Voto no 6124 - DS
5
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso na parte
conhecida.
Elói Estevão Troly
Relator